Tribunal: TJDFT
Processo: 0752758-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752758-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ita - Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda. – EPP contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0719581-94.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos seguintes (Id. 217098871 dos autos de origem): “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA - ITA em face do DISTRITO FEDERAL Narra a parte autora que faz parte de um grupo econômico de fato com outras 3 (três) pessoas jurídicas, a saber: (i) o Colégio Pódion Ensino Fundamental LTDA – EPP; (ii) o Póxdion Cursos Preparatórios EIRELI; e (III) a Lanchonete e Papelaria Pódion LTDA – ME. Juntas, estas sociedades compõem o denominado “Colégio Pódion” (grupo econômico), que presta serviços de educação no Distrito Federal, todos ofertados no mesmo endereço, com exceção do ensino fundamental II, cujas aulas são ministradas em endereço diverso. Informa que a administração de todas as sociedades do grupo era exercida, de fato, pela litisconsorte MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA e por ISMAEL, que faleceu em 14/05/2024. Antes do falecimento, houve litígios entre o ex-casal comprometendo a administração conjunta das sociedades, sendo, atualmente, objeto de outras ações judiciais. O “ITA” e a “Lanchonete” eram administrados por Marlise e por Ismael, sendo que ele possuía 97% das quotas sociais do ITA e 100% das quotas da Lanchonete. O Pódion e o Póxdion também eram administrados, de fato, em conjunto por Ismael e Marlise e foram, ambos, constituídos por eles, na constância da união estável, embora Ismael não figurasse no capital social destas. Ressalta que Marlise constituiu nova pessoa jurídica denominada “Colégio Levorsse LTDA, com o mesmo nome fantasia, sede e filial, nos mesmos endereços das demais empresas do grupo; captou alunos da parte autora matriculando-os no novo CNPJ criado por ela; fez pedido de transferência da marca “Pódion Pré-Vestibulares” - que pertence a todas as empresas do conglomerado - junto ao INPI, para o Colégio Levorsse; firmou aditivo ao contrato de locação em um dos endereços modificando o locatário e; conseguiram, junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal, uma autorização para ofertar o ensino fundamental (que é objeto do Pódion) e médio (que é objeto do ITA), no mesmo endereço da Autora. Ato contínuo, o locador notificou o ITA (Autor) a desocupar o imóvel. Requer, em tutela antecipada de urgência, a suspensão dos efeitos da licença, concedida pela Secretaria de Educação (ID 217016413), de autorização de exploração do ensino médio pela empresa Levorsse em todo e qualquer endereço vinculado ao grupo Pódion, vinculados aos CNPJ ́s das empresas que foram objeto de bloqueio pelo Desembargador Alfeu, bem como que a Secretaria de Educação se abstenha de efetuar qualquer alteração relacionada aos CNPJ ́S envolvidos no bloqueio (PÓDION, POXDION, ITA e LANCHONETE), em especial quanto a instituição mantenedora, até que se resolva o mérito da presente ação. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e anulação do ato administrativo de autorização de exploração do ensino médio pela empresa Litisconsorte Levorsse em todo e qualquer endereço, especialmente nos mesmos endereços utilizados pelo Autor, bem como a alteração da instituição mantenedora. Custas recolhidas (ID 217016402). Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. Cuida-se de pedido de suspensão dos efeitos da licença concedida pela Secretaria de Educação (ID 217016413) de autorização de exploração do ensino médio pela empresa Levorsse. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora apresentou Ordem de Serviço No 86 de 14/08/2024 em que a Subsecretaria de planejamento, acompanhamento e avaliação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal, autorização, a título provisório e em caráter excepcional, do funcionamento do Colégio Pódion Ensino Fundamental e Médio, mantido pelo Colégio Levorsse Ltda. A ordem supracitada teve como procedimento administrativo, para fundamentar a autorização, o Processo no 00080-00205333/2024-11. A autorização administrativa é um ato administrativo que permite a um destinatário o exercício de um direito ou competência que já possui.É um ato unilateral, discricionário e precário, que não gera direito adquirido e pode ser revogado a qualquer momento pela Administração. O Poder Judiciário pode anular um ato administrativo quando este for ilegal, mediante provocação e no exercício de sua competência para controlar a legalidade dos atos administrativos. A anulação é uma forma de extinguir um ato administrativo que possui algum vício de legalidade.O Judiciário pode intervir no mérito das decisões proferidas em processo administrativo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. A presunção de legitimidade, ou de legalidade, significa que, em princípio, todo ato administrativo é válido e assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico. Em caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato. Desta feita, os documentos carreados com a peça vestibular não têm o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que esses atos são considerados verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte autora demonstrar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder, o que não vislumbro, em juízo inicial. Em juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado. Há entendimento deste e. TJDFT nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. PESSOA EM SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO PROVIMENTO. 1.Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, que tem o direito alegado. 2.A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida. 3.Recurso não provido. Unânime (Acórdão 1259587, 07035517720208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/06/2020, publicado no DJE: 07/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Porém, não constam, na presente ação, os autos do procedimento administrativo no 00080-00205333/2024-11, não havendo a possibilidade, em cognição sumária, de identificar vícios que fundamentem a suspensão do ato administrativo. Sem embargo da documentação colacionada pela parte autora, não é possível aferir, neste momento processual, a pretensão autoral. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Assim, tenho que a pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, restando esclarecida a existência do direito postulado pelas partes requerentes. Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC,indefiro a Tutela de Urgência. Intimem-se. Cite-se.” Narra o Agravante que integra o grupo econômico denominado “Colégio Podion”, constituído por Ismael e Marlise na constância da união estável. Esclarece que em razão do término conturbado do relacionamento e do falecimento de Ismael, a administração conjunta das sociedades foi comprometida e é objeto de diversas ações judiciais. Destaca que Ismael não figurava no capital social das empresas Pódion e Póxdion e, em relação à sociedade ITA e à lanchonete, e que ele possuía 97% e 100% das quotas sociais, respectivamente, e todas eram administradas por Ismael e Marlise. Salienta que o Espólio de Ismael busca o reconhecimento de grupo econômico e a partilha das quotas sociais de Marlise, porém, ela passou adotar postura fraudulenta e criou uma pessoa jurídica, denominada Colégio Levorsse Ltda, registrada no mesmo endereço e com o mesmo nome fantasia. Reforça que não só o endereço da sede é o mesmo do ITA (SGAN 913), mas também o da “filial II” (SEPN 515). É como se as duas pessoas jurídicas fossem a mesma, pois o endereço da filial II e da matriz do Colégio Levorsse é o mesmo da matriz e filial do ITA. Afirma que “Marlise fez pedido de transferência da marca “Pódion Pré-Vestibulares” - que pertence a todas as empresas do conglomerado - junto ao INPI, para o Colégio Levorsse, conforme demonstram os documentos anexos. Frise-se que a marca “Pódion” é objeto do espólio, que está arrolado no processo da Vara de Família e que deve ser partilhado, portanto, não pode ser transferido.” Relata que, no dia 1.7.2019 (data da criação do Colégio Levorsse), foi firmado aditivo ao contrato de locação substituindo o Pódion pelo Colégio Levorsse como locatário. Afirma que a Secretária de Educação do Distrito Federal autorizou que a nova instituição de ensino ofertasse os ensinos fundamental e (que é objeto do Pódion) médio (que é objeto do ITA). Relata, ainda, que “Marlise, de forma pouco ortodoxa e absolutamente contraproducente, para dizer o mínimo, alterou — unilateralmente, sem a anuência do espólio de Ismael — a mantenedora do colégio Pódium, que até então era de responsabilidade e exercida pelo Autor (ITA). E a indagação que surge é: qual a nova mantenedora? A resposta: Colégio Levorsse.” Destaca que, nos autos do reconhecimento e dissolução de união estável, o Desembargador Alfeu Machado proibiu a alteração das cotas e contratos sociais das sociedades empresárias. Afirma que, embora o processo de transferência da mantenedora não tenha sido finalizado, a Secretaria de Educação do Distrito Federal concedeu autorização para o Colégio Pódion ofertar os ensinos fundamental e médio sob a mantença do Colégio Levorsse. Esclarece que o pedido de transferência se referia à unidade da 713 Norte, porém, a Secretária autorizou o Colégio Pódion da unidade 913 a funcionar sob a nova mantenedora (Levorsse). Reitera que “A mantenedora da unidade 913 Norte é (e sempre foi) o ITA (Agravante). O pedido de alteração de mantenedora foi feito para a unidade da 713 Norte (mantida pelo Pódion). A Secretaria de Educação, de forma absolutamente esquizofrênica, na pendência de finalização do pedido de transferência de mantenedora da unidade da 713 Norte, autoriza o funcionamento da unidade da 913 Norte (mantida pelo Agravante ITA) sob nova mantença, do litisconsorte Levorsse”. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal suspenda o ato administrativo de autorização de exploração do ensino médio pela empresa Levorsse. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Preparo comprovado (Ids. 67164287-67164288). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal suspenda a autorização de exploração do ensino médio pela empresa Levorsse. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, afere-se que a Subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, por meio da Ordem de Serviço n° 86, de 14 de agosto de 2024, autorizou, a título provisório e em caráter excepcional, o funcionamento do Colégio Pódion Ensino Fundamental e Médio, situado no SGAN 913, Conjunto A, mantido pelo Colégio Levorsse Ltda., com sede no mesmo endereço, para ofertar os ensinos fundamental e médio, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 1o de janeiro de 2025. Como é cediço, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Assim, até que se comprove o contrário, presumem-se em conformidade com o sistema normativo. Trata-se, pois, de presunção que, por não ser absoluta, admite contestação perante a Administração Pública e o Poder Judiciário. Nesta fase embrionária, contudo, não é possível avistar verossimilhança nos argumentos da Agravante. As questões suscitadas exigem dilação probatória, não bastando a simples alegação de que a autorização de funcionamento não observou a legislação de regência e objetiva fraudar o processo de inventário do ex-sócio administrador. Ou seja, não é possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo Secretária de Educação antes de se oportunizar o contraditório ao Agravado. Ademais, eventual descumprimento de decisão proferida no processo de reconhecimento e dissolução de união estável deve ser comunicada nos mencionados autos, e não objeto de processo específico. Como se vê, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante demanda um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após a manifestação do Agravado. Assim, considero prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora